Tribunal: STF
Processo: RE 74143
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-10
Data de publicação: 1972-10-10

Ementa:
ACÓRDÃO OMISSO A RESPEITO DE PONTO RELEVANTE DA DEFESA DO INQUILINO
A RETOMADA. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 280, II, COMBINADO COM O
ART. 118, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.